Tribunal: TJES
Processo: 5002312-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002312-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MONICA MARTINS DA SILVA VAZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Do compulsar dos autos, notável que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

2
)
Em face da sobredita decisão, a apelante deixou de interpor agravo de instrumento que pleiteasse pelo benefício, e, portanto, não há mais se discutir acerca da gratuidade de justiça, a não ser que a parte alegue algum novo fator que justificasse a sua atual precariedade financeira, o que não ocorreu.

3
)
Destarte, transcorridos mais de 15 dias úteis da intimação do autor, por intermédio de seu patrono constituído, tendo este quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Do compulsar dos autos, notável que o juízo a quo, após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias. 2) Em face da sobredita decisão, a apelante deixou de interpor agravo de instrumento que pleiteasse pelo benefício, e, portanto, não há mais se discutir acerca da gratuidade de justiça, a não ser que a parte alegue algum novo fator que justificasse a sua atual precariedade financeira, o que não ocorreu. 3) Destarte, transcorridos mais de 15 dias úteis da intimação do autor, por intermédio de seu patrono constituído, tendo este quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Dacasa Financeira S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (id 7471710) que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de

Mônica Martins da Silva Vaz
, determinou o cancelamento da distribuição do presente processo em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Irresignada, em suas razões recursais (id 7471718), sustenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que não foi realizada a intimação pessoal da parte apelante para recolhimento das custas, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é nulo o cancelamento da distribuição. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada na inicial e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

Destarte, proferida pelo juízo
a quo
a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça à parte autora, caso houvesse falha naquele entendimento, caberia a ela interpor o devido recurso, qual seja o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, CPC. Nesse sentido, diante a ausência de recurso que pleiteasse pelo benefício,
não há mais se discutir acerca da gratuidade
de justiça
, a não ser que a parte alegasse algum novo fator que justificasse a sua atual precariedade financeira, o que não é o caso dos autos.

A autora elabora o pedido de reabertura de prazo para pagamento das custas com fulcro no art. 485, §1º, do CPC, sustentando que não foi intimada pessoalmente, o que tornaria inválido o cancelamento da distribuição do processo.

Todavia, o dispositivo supracitado, que constitui a intimação pessoal como requisito para a extinção da ação, refere-se às hipóteses descritas nos incisos II e III do mesmo artigo ("
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
" e "
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
"), nas quais não se enquadra a conjectura recursal.

No caso em tela, ao contrário do que alega a apelante, o magistrado
a quo
não cancelou a distribuição fundamentado no art. 485 do CPC, mas no art. 290 do mesmo código, o qual prevê que "
será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
". Assim, pouco importa se não houve intimação pessoal, visto que foi preenchida a condição mínima para cancelamento da distribuição ao não ter a recorrente realizado o pagamento das custas quando intimada na pessoa de seu advogado para tal.

Destarte, transcorridos mais de 15 dias úteis da intimação da autora, por meio de seu patrono constituído (id. 7471709), tendo esta quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reiteradamente tem orientado que a intimação pessoal do autor somente seria imprescindível caso fosse a hipótese de recolhimento parcial das custas, e não integral, como é o caso dos autos. Nesse sentido, tem deliberado que
“
Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.
”
(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021, STJ).

Cito para fins ilustrativos caso semelhante por mim já apreciado, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA. ART. 290 DO CPC. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O julgador monocrático, em despacho publicado no dia 16.08.2016, determinou a intimação do requerente para que este providenciasse o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2) Na sequência, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, à unanimidade dos votos, pela E. Terceira Câmara Cível, transitando em julgado em 04.04.2018. Nesse ínterim, o autor foi intimado pelo juízo a quo para que requeresse o que lhe fosse de direito, tendo em vista a juntada nos autos da cópia do acórdão transitado em julgado. 3)
Transcorrido mais de 15 (quinze) dias úteis da nova intimação do autor, sem o recolhimento das custas prévias por este, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
4) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0019122-02.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
,

mantendo irretocável a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).